Tribunal: TJBA
Processo: 8000691-28.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000691-28.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALAIN AMORIM Advogado(s): ALAIN AMORIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. USO DE SOFTWARE DE RECONHECIMENTO FACIAL. TESE MINISTERIAL DE AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO. IMPETRAÇÃO DESTINADA A PROTEÇÃO DE DIREITO ALHEIO. ART. 18 DA LEGISLAÇÃO ADJETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O presente mandado de segurança foi impetrado pelo autor, em nome próprio, objetivando coibir suposta ilegalidade perpetrada pela Administração Pública consistente no uso do sistema de reconhecimento facial para fins de segurança pública, em afronta ao direito à imagem e com viés, alegadamente, racista. 2. Na hipótese em testilha, não há indicação clara e inconteste da violação ou ameaça a qualquer direito líquido e certo individual do impetrante, revelando a narrativa traçada na petição inicial que o autor se dispõe a preservar direitos coletivos, apesar de não possuir legitimidade para tanto. 3. Dispõe o art. 18 do CPC que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 4. O STF, mediante voto do ilustre Ministro Celso de Mello, proferido no MS 33844 MC – AgR/DF, enfrentando situação similar esclareceu que “... falece ao ora agravante legitimidade ativa “ad causam ” para fazer instaurar, em nome próprio, a presente ação mandamental, eis que, longe de vindicar a defesa de direito subjetivo próprio, limitou-se a pleitear, em seu nome, a defesa da integridade de direito alheio.” 5. Também o Ministro Gilmar Mendes, no MS nº 35066/DF, atestou, in limine, a inviabilidade da impetração em caso que tais, pois, “É necessário, portanto, que a proteção de direito líquido e certo seja de titularidade do impetrante, ainda que na forma do art. 3º da Lei 12.016/09.”. 6. Nessa toada, reconhecida a ilegitimidade ativa do impetrante, o voto é no sentido extinguir o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC, denegando-se a segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000691-28.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALAIN AMORIM e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator.